Tribunal: TJMT
Processo: 1078963-82.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. FGTS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS INDENIZADAS E ADICIONAL COVID. EXCLUSÃO EXPRESSAMENTE CONSIGNADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONDENAÇÃO DE NATUREZA ESTATUTÁRIA. TEMAS 810/STF, 905/STJ E 1170/STJ ATÉ 08/12/2021. EC Nº 113/2021. SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO A PARTIR DE 9/12/2021. APLICAÇÃO TEMPORAL. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. MORA EX PERSONA. TEMA 611/STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA PELA CITAÇÃO. CITAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EC Nº 113/2021. SELIC QUE ENGLOBA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 359908936 — Embargos à Execução nos autos do Processo nº 1078963-82.2024.8.11.0001 — JEFAZ da Capital), que rejeitou os Embargos do Devedor opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (id. 359908931), apurando o valor de R$ 37.395,30 (trinta e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) a título de FGTS (8% sobre a remuneração bruta) referente ao período de 11/2019 a 10/2024, não prescrito. 2- Da delimitação da controvérsia: (i) a Contadoria Judicial teria incluído verbas indenizatórias (férias indenizadas e adicional COVID) na base de cálculo do FGTS, contrariando o art. 15 da Lei nº 8.036/1990; e (ii) a taxa SELIC deveria incidir somente a partir da citação (12/11/2024), com incidência de IPCA-E até essa data, não desde 1/12/2021. 2.1) Da base de cálculo. A Contadoria Judicial declarou, expressamente, nos esclarecimentos do cálculo, que o adicional COVID e as férias e um terço indenizados não integram a base de cálculo do FGTS, em observância ao art. 15 da Lei nº 8.036/1990. Os lançamentos de gratificação natalina (13º salário) constantes da planilha estão corretos, pois essa verba integra a base de cálculo do FGTS por disposição legal expressa. O Recorrente não individualizou, mês a mês, qualquer parcela concreta incluída indevidamente, limitando-se a afirmação genérica de excesso. Alegação genérica, sem indicação específica dos valores e meses em que o equívoco teria ocorrido, não configura demonstração de excesso de execução. Registre-se que a exclusão realizada pela Contadoria refere-se exclusivamente às férias indenizadas rescisórias, verba de natureza indenizatória que não integra a base de cálculo do FGTS por força do art. 15, § 6º, da Lei nº 8.036/1990. Essa exclusão não se confunde com as férias remuneradas e o terço constitucional pagos no curso dos vínculos contratuais, estes sim, integrantes da remuneração bruta e, portanto, da base de cálculo do FGTS. 2.2) Da divisão temporal dos índices. Em se tratando de condenações impostas à Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e 1170/STJ devem ser interpretados e aplicados de forma temporalmente harmoniosa com a EC nº 113/2021, de modo que um não exclua o outro, mas se sucedam segundo os marcos vigentes em cada período. 2.2.1) Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (art. 3º), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza. “... Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...” Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro. Nesse sentido: “Tema Repetitivo 810/STF: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017). “Tema Repetitivo 905/STJ: 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078963-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELVIS DIEGO SERAFIM DE OLIVEIRA - CPF: 014.480.541-33 (RECORRIDO), IGOR NEGRAO BACARJI - CPF: 008.431.160-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Negado provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Por essas razões, com o devido respeito, divirjo do voto do eminente Relator e voto pelo sobrestamento do julgamento do presente recurso inominado, determinando a suspensão do feito até a conclusão do IRDR nº 15 (Processo nº 1029360-09.2025.8.11.0000) e a publicação da tese vinculante pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal):acompanho o relator. POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1078963-82.2024.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
ELVIS DIEGO SERAFIM DE OLIVEIRA.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 18 A 22/06/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que a magistrada singular, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso e, por via de consequência, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (ID 359908931).

Inconformado, o executado interpôs recurso inominado (ID 359908937) alegando, em síntese: a) equívoco na base de cálculo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); b) Termo inicial dos juros de mora; c) índice de correção monetária e dos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública; e d) demonstração concreta do excesso.

Em seu voto, o ilustre Relator conheceu do recurso interposto, e, no mérito, negou provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Antes de adentrar o mérito, registro a existência de questão processual que, a meu ver, impede o julgamento do presente recurso neste momento.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 15 (Processo nº 1029360-09.2025.8.11.0000), admitido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 16/10/2025 e publicado no DJE em 01/11/2025, determinou expressamente a suspensão do processamento de todos os processos, individuais e coletivos, em curso no Estado de Mato Grosso,
inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Turma Recursal dos Juizados Especiais
, que versem sobre a questão objeto do incidente.

A questão submetida ao IRDR 15 consiste em definir qual o recurso cabível — apelação ou agravo de instrumento — contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

O presente feito se enquadra precisamente nessa hipótese, pois a sentença recorrida (ID 359908936) homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório ou RPV, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. O recurso inominado ora em julgamento impugna diretamente esse pronunciamento judicial.

Com relação ao mencionado incidente,
observa-se que na sessão ordinária de 18/06/2026, o julgamento do IRDR 15 foi iniciado, mas não concluído
.

O Relator, Des. Rodrigo Roberto Curvo, votou pelo cabimento do agravo de instrumento, sendo acompanhado por seis outros vogais.

A 8ª Vogal, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, apresentou parcial divergência.

O julgamento foi então
suspenso
em razão do pedido de vista formulado pelo 2º Vogal, Des. Deosdete Cruz Junior, com continuação designada para a sessão ordinária de 16/07/2026.

Esse quadro é decisivo, pois
o julgamento do incidente não foi concluído e a tese vinculante ainda não foi fixada
.

Ressalta-se que o pedido de vista é instrumento legítimo de deliberação colegiada. Nesse contexto, ele interrompe a sessão de julgamento, mas não encerra o incidente nem produz qualquer tese vinculante. O placar parcial apurado — por mais expressivo que seja — não tem força vinculante enquanto o colegiado não proclamar o resultado final.

Nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), a suspensão dos processos perdura até o julgamento do incidente. Para esse fim, considera-se julgado o incidente apenas com a conclusão da deliberação, a proclamação do resultado e a fixação formal da tese. Assim, até que tais providências sejam efetivadas, o incidente permanece pendente e, consequentemente, subsiste a ordem de suspensão.

A determinação de suspensão emanada do IRDR 15 é de observância obrigatória por esta Turma Recursal, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC, e do art. 181-H, inciso I, do Regimento Interno do TJMT. Trata-se de ordem vinculante, proferida pela Seção de Direito Público, órgão hierarquicamente superior, com eficácia imediata e abrangência expressamente estendida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública e à Turma Recursal.

Com o devido respeito ao eminente Relator, cujo voto é tecnicamente sólido e bem fundamentado quanto ao mérito, divirjo quanto ao momento processual adequado para o julgamento.

O voto condutor avança sobre o mérito do recurso — base de cálculo do FGTS e índices de atualização monetária — sem enfrentar o óbice processual decorrente da suspensão determinada pelo IRDR 15, ainda em curso.

Nesse sentido, entendo que, enquanto pendente a definição da tese pelo órgão competente, esta Turma Recursal não deve praticar ato decisório de mérito no processo suspenso, sob pena de violação à ordem emanada da Seção de Direito Público.

A questão sobre o recurso cabível contra a decisão homologatória de cálculos com expedição de RPV ou precatório é logicamente anterior ao julgamento do mérito recursal.

Se a tese do IRDR 15 concluir que o recurso adequado é o agravo de instrumento, o presente recurso sequer poderia ser conhecido por esta Turma Recursal, tornando inútil qualquer análise de mérito ora realizada.

Prosseguir no julgamento antes da conclusão do IRDR 15 contrariaria a finalidade do instituto e poderia gerar exatamente o problema de insegurança jurídica que o incidente foi criado para resolver.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao ilustre Relator, a medida processualmente correta é sobrestar o julgamento do presente recurso até a conclusão do IRDR 15 e a fixação da tese vinculante pela Seção de Direito Público do TJMT, cuja continuação está designada para 16/07/2026.

Por essas razões,
com o devido respeito, divirjo do voto do eminente Relator
e
voto pelo sobrestamento do julgamento do presente recurso inominado
, determinando a suspensão do feito até a conclusão do IRDR nº 15 (Processo nº 1029360-09.2025.8.11.0000) e a publicação da tese vinculante pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após a fixação da tese, retornem os autos para julgamento, observando-se o entendimento firmado.

Sem condenação em custas e honorários neste momento, por se tratar de decisão de natureza processual.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2026